Tribunal: TJBA
Processo: 8077655-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077655-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: NATAN CORREIA TENORIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. REITERADOS PROBLEMAS MECÂNICOS. RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. DEVER DE FORNECER VEÍCULO RESERVA E REALIZAR REPAROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8077655-57.2024.8.05.0000
interposto por
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8001858-41.2024.8.05.0076
movido por
NATAN CORREIA TENORIO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,